Tribunal: TJES
Processo: 5000957-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
A
autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
em especial, considerando
que

a decisão fundamentou com base em elementos concretos e na necessidade de garantir a ordem pública,
em especial, diante da quantidade e da variedade de drogas apreendidas.

2
.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, possui residência fixa e é trabalhador, não foram juntados documentos comprobatórios, apenas de sua primariedade. Entretanto, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

3
.

Ordem conhecida e denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000957-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONY OLIVEIRA DETONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o
em favor de

JHONY OLIVEIRA DETONI
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A 1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
primeiramente, porque não foi apresentado para realização de audiência de custódia. Questiona, ainda, os fundamentos empregados pelo magistrado para manter sua prisão. Em contrapartida, a defesa alega que
não estariam presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva do paciente.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme evento n. 2125581.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora,
conforme evento n.
2202908
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou,
conforme evento n.
2238152
para que seja denegada a ordem.

Ei
s o breve relatório. Em mesa para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONY OLIVEIRA DETONI
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A 1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
primeiramente, porque não foi apresentado para realização de audiência de custódia. Questiona, ainda, os fundamentos empregados pelo magistrado para manter sua prisão. Em contrapartida, a defesa alega que
não estariam presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva do paciente.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme evento n. 2125581.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora,
conforme evento n.
2202908
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou,
conforme evento n.
2238152
para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Quanto ao primeiro argumento, não assiste razão à defesa, eis que
, de acordo com a firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“
a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema.

A propósito: AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016; RHC 76.906/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; RHC 63632/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016. Cabe ressaltar ainda que a excepcionalidade do período de pandemia da doença Covid-19, pelo qual estamos passando, validamente permite a decretação da custódia cautelar sem a audiência de custódia"
(AgRg no HC n. 630.066/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).
(...
)”
(HC 677.072/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Com relação à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
em especial,
considerando a gravidade em concreto do delito

“
pelo fato de que com o acusado foram apreendidas a quantidade aproximada de 08 (oito) tabletes de substâncias similar a maconha pesando aproximadamente 5,800 (cinco quilos e oitocentos gramas), dentro de um porta mala no banco do carona do veículo guiado pelo acusado Jhony, onde também se encontrava a acusada Marleidy,

suas declarações se contradizem, onde um imputa os fatos ao outro e ainda mencionam uma terceira pessoa que, ora é amigo, ora é namorado de MARLEIDY.
”.

A
lém disso, o Douto Magistrado
a quo
ainda justificou que há “
dados concretos existentes nos autos apontam para um

risco concreto de reiteração criminosa
e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”,
quais sejam:

“
(...
)
I
– possui condenação criminal proferida nos autos do Termo Circunstanciado n° 0010034-41.2015.8.08.0024,
transitada em julgado em 13/11/2015, pela prática do crime descrito no art. 28,
caput,
da Lei n° 11.343/06
;

II –
respondeu ao Termo Circunstanciado n° 0016897-71.2019.8.08.0024, perante o 3° Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca da Capital – Juízo de Vitória/ES,
sob imputação de crime previsto na Lei n° 9.503/1997
;

III –
sofreu condenação nos autos da Ação Penal n° 0007943-66.2014.8.08.0006,
transitada em julgado em 29/11/2021, pela prática do crime descrito no art. 16, caput, da Lei n° 10.826/03
;

IV – foi condenado nos autos da Ação Penal n° 0032887-10.2016.8.08.0024,
transitada em julgado em 19/03/2018, pela prática do crime descrito no art. 171, caput, do Código Penal
.
(...)”.

A defesa questiona cada um dos itens acima apontados pelo magistrado, razão pela qual, irei apreciá-los individualmente.

Primeiro, sustenta que “
n
o que se refere ao Termo Circunstanciado nº 0010034- 41.2015.8.08.0024, este transitou em julgado em 13/11/2015, não havendo o que se falar em reincidência, uma vez que, completo o período depurador
”.
Entretanto, reputo que podem sim ser utilizadas para justificar o risco de reiteração delitiva, considerando que
“as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem, em princípio, o reconhecimento dos maus antecedentes”
(AgRg no REsp 1943490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Aponta que
“
a
o que tange o Termo Circunstanciado nº 0016897- 71.2019.8.08.0024, este foi arquivado pela falta de materialidade e pela conduta praticada ter sido considerada atípica”
,
assistindo-lhe razão neste ponto.

Quanto
“
a ação penal nº 0007943-66.2014.8.08.0024, é mister dizer que a ação ainda está pendente de julgamento de primeiro grau, ante a decretação de nulidade processual que foi arguida em sede de recurso de apelação e acolhido por este Egrégio Tribunal de Justiça.
”
De fato, houve
desconstituição
da sentença em razão de cerceamento de defesa, todavia, não se pode desconsiderar que o réu continua respondendo pela prática do crime de porte de arma de uso restrito.

Inclusive, “
s
egundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
(...)”
(HC 607.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

De qualquer modo, ainda há a condenação, transitada em julgado, pelo crime de estelionato no bojo da Ação Penal nº
0032887-10.2016.8.08.0024.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ad argumentadum tamtum
,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Diante do exposto,
DENEGO a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
A
autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do Art. 312 do CPP
,
em especial, considerando
que

a decisão fundamentou com base em elementos concretos e na necessidade de garantir a ordem pública,
em especial, diante da quantidade e da variedade de drogas apreendidas.

2
.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, possui residência fixa e é trabalhador, não foram juntados documentos comprobatórios, o que só ocorreu em relação à sua primariedade. Entretanto, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do Aart. 312 do CPP.

3
.

Ordem conhecida e denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.